Tribunal: TJSP
Processo: 1007620-62.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
I. Caso em Exame:
Revisão contratual. Abusividade das taxas de juros em contratos de empréstimo pessoal, superiores à média do BACEN. Nulidade das cláusulas abusivas, revisão do contrato, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão:
Verificar a necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
I. Caso em Exame:
Revisão contratual. Abusividade das taxas de juros em contratos de empréstimo pessoal, superiores à média do BACEN. Nulidade das cláusulas abusivas, revisão do contrato, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão:
Verificar a necessidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e definir se há direito à indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir:
Repetição do indébito em dobro, conforme entendimento do STJ. Cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. Danos morais não comprovados. Mero aborrecimento.
IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido.